Tribunal: TJDFT
Processo: 0007736-92.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA ÉGIDE NO CPC/73. AUSÊNCIA DE AGRAVO RETIDO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE. ATO CULPOSO DE AGENTE PÚBLICO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ.
1. Opera-se a preclusão quanto à matéria julgada em decisão interlocutória proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, contra a qual não foi oportunamente interposto agravo retido.
2. A indenização por danos morais possui caráter dúplice: um compensatório e um penalizante (educativo). Precedentes do STJ e deste Tribunal. Seu valor, contudo, deve observar a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e coibir a reiteração da conduta.
3. Este recurso foi julgado em pleno cerco sanitário – quarentena – provocado pela pandemia da doença covid-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas.
4. Quando cabível e inafastável a reparação por dano moral, como ocorre neste processo, em que o dano é in re ipsa, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
5. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada pela sentença a título de reparação por danos morais deve ser mantida para que não haja enriquecimento indevido das partes ofendidas, nem penalização do causador do ato ilícito civil de forma extrema, ainda que se trate de responsabilidade civil do Distrito Federal, responsável, com o seu orçamento, pela manutenção de todos os serviços públicos devidos à população.
6. O acórdão paradigma oriundo do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.312.736/RS 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR, sob a égide dos repetitivos (Tema 905/STJ), lastrado no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), concluiu que nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, sujeitam-se ao IPCA-E. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, aplica-se a taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 incide o índice de remuneração da caderneta de poupança.
7. Recurso do réu parcialmente conhecido e provido. Recurso dos autores conhecido e não provido.